Tribunal: TJPA
Processo: 0000944-76.2019.8.14.0064
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-31

Ementa:
EMENTA:RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÃFICO DE DROGAS. EXAME TOXICOLÃGICO. INDEFERIMENTO. ALEGAÃÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÃÃO. INOCORRÃNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. A mera alegaÃ§Ã£o de que o acusado Ã© usuÃ¡rio de substÃ¢ncias entorpecentes, por si sÃ3, nÃ£o justifica a realizaÃ§Ã£o do exame de dependÃªncia toxicolÃ3gica, providÃªncia que deve ser condicionada Ã efetiva demonstraÃ§Ã£o de sua necessidade, mormente quando houver dÃºvida do poder de determinaÃ§Ã£o do acusado. (precedentes). 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000944-76.2019.8.14.0064
AUTOS DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DA VISEU (VARA ÚNICA)
RECORRENTE: DILMAR DO NASCIMENTO (Def. Púb. Raimundo Cirino Irmão)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EXAME TOXICOLÓGICO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A mera alegação de que o acusado é usuário de substâncias entorpecentes, por si só, não justifica a realização do exame de dependência toxicológica, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração de sua necessidade, mormente quando houver dúvida do poder de determinação do acusado. (precedentes).
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 8ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias cinco e doze de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto por Dilmar do Nascimento, por intermédio da Defensoria Pública, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu, que indeferiu o pedido de realização de exame toxicológico requerido como prova em sua Defesa Previa.

Consoante a inicial acusatória, ¿
no dia 08/02/2019, o acusado, DILMAR DO NASCIMENTO, foi preso por tráfico de entorpecentes, nas imediações do bairro do mangueirão, neste município. De acordo com as investigações, a autoridade policial cumpriu mandado de prisão preventiva contra o acusado,
em sua residência, e no local foram encontrados em seu poder 28 pedras de ôxi, prontas para a venda
. Diante disto, Dilmar foi conduzido à delegacia para procedimento. Ouvido pela autoridade policial, o acusado confessou ser proprietário da droga¿.

Por estes fatos, o acusado foi denunciado por incurso nas sanções do art. 33, ¿caput¿, da Lei 11.343/2006, sendo a exordial acusatória recebida em 10/04/2019 (fls. 10/11v).

Após as audiências de instrução e julgamento, datadas de 30/06/2019 e 05/06/2019, em que foram ouvidas testemunhas, bem como interrogado o acusado, a defesa deixou de apresentar as suas alegações finais, para requerer a realização de exame de dependência toxicológica (fls. 30/31).

Em decisão (fl. 32), o MM. Juízo
a quo
indeferiu o pedido da defesa para realização do exame de dependência toxicológica.

Assim, o acusado, por intermédio da Defensoria Pública, inconformado com a decisão interpôs o recurso em análise, aduzindo em suas razões (fls. 33/34) a carência de fundamentação na decisão do Juízo singular.

Em juízo de retratação o magistrado singular, manteve a decisão e determinou a remessa dos autos ao Tribunal (fl. 35).

Encaminhados os autos a este Tribunal e regularmente distribuídos à minha relatoria, determinei o retorno ao juízo
a quo
, a fim de promover a intimação do recorrido para ofertar as contrarrazões e após ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 40).

Em contrarrazões (fls. 45/50) o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 56/58).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta na primeira sessão desimpedida.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, portanto, dele conheço.

Como ao norte relatado, o Recorrente pleiteia a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Viseu, que indeferiu o pedido de realização de exame toxicológico, requerido como prova em sua defesa prévia.

A despeito da insatisfação quanto a decisão ora guerreada, entendo que nada há que ser reformado, visto não haver razão ao recorrente, uma vez que o Magistrado
a quo
, de forma fundamentada, indeferiu o pedido da defesa referente a realização de exame de dependência toxicológica e, conforme se constata dos autos, o Juízo a quo justificou, devida e acertadamente o indeferimento do pelito,
verbis
:

1. Indefiro o pedido de realização de exame toxicológico no acusado formulado pela Defesa, vez que a mera alegação de que o acusado é usuário de substâncias entorpecentes, por si só, não justifica a realização do exame de dependência toxicológica, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, mormente quando há dúvida a respeito do seu poder de auto determinação, circunstância não verificada nos autos. (...). 2. Ademais ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. (...)¿.

Nesse sentido:

Mostra-se, portanto, que a decisão do Juízo a quo, fora devidamente justificada e fundamentada, em razão de que a simples alegação de dependência, sem haver qualquer indicação de que pode desencadear eventual inimputabilidade, ainda que parcial, não evidencia a necessidade do mencionado exame, o qual somente deve ser deferido quando houver dúvida acerca do poder de determinação do acusado, o que não se vislumbra no presente caso.

Acerca do tema cito jurisprudência da Superior Corte de Justiça:
(AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. MANTIDO REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado (RHC 88.626/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe de 14/11/2017), sendo incompatível com a via do habeas corpus analisar as razões fáticas que motivaram o julgador a indeferir o incidente. (...). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 484526/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 21/03/2019, Dje. 02/04/2019)¿.
(...) 2. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. (HC 352.390/DF, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1º/8/2016). 3. No caso, o pleito formulado pela defesa, com relação ao exame de dependência toxicológica, foi motivadamente indeferido, porquanto não se reputou haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do investigado ou de acometimento por doença patológica. 4. "A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado" (HC 336.811/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1º/8/2016). (...). 7. Habeas corpus não conhecido. (...) (STJ - HC 446698/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/06/2019, Dje. 11/06/2019)

Na mesma linha esta Corte já se manifestou:
¿(APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. 1. A mera alegação de que o acusado é usuário de substâncias entorpecentes, por si só, não justifica a realização do exame de dependência toxicológica, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, mormente quando há dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação, circunstância não verificada nos autos. Rejeito a preliminar suscitada. (...) 9. TJPA.
0001736-88.2011.8.14.0045, Acordão 133.790. Rel. BRÍGIDA GONÇALVES DOS SANTOS. Órgão Julgador - 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 15/05/2014, publicado em 26/05/2014.)¿.

Pelo exposto, ressalto que o pedido se deu em razão da alegação do requerente ser usuário, alegação que vai de encontro as provas constantes dos autos, as quais demonstram não se tratar de mero usuário, mas sim de traficante.

Desta forma, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão recorrida nos termos da fundamentação

É o voto.
Belém, 12 de abril de 2021
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

RF